Tribunal: TJDFT
Processo: 0726056-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR PESSOA SEM QUALQUER RELAÇÃO COM A EMPRESA CITADA. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

I. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.

II. Não pode ser considerada válida citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso da sua sede e cujo mandado não foi recebido por seu gerente, administrador, empregado ou preposto.

III. A teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência com apoio no artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa desprovida de poderes de representação.

IV. Sem que tenha sido observado o próprio endereço da pessoa jurídica, pressuposto elementar da regularidade da citação, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

V. A aplicação da teoria da aparência não pode conduzir ao extremo de se admitir como válido ato citatório realizado em endereço incorreto e sem a identificação da relação jurídica existente entre a pessoa que recebeu o mandado e a pessoa jurídica citanda.

VI. Por traduzir vício transrescisório, a nulidade da citação pode ser deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil

VII. Pronunciada a nulidade da citação, a relação processual é afetada desde o seu nascedouro, segundo estatui o artigo 281 do Código de Processo Civil.

VIII. Agravo de Instrumento provido.